Tribunal: TJSP
Processo: 1005027-40.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência - Inconformismo da autora quanto à imposição de pena por litigância de má-fé – Alegação de desconhecimento do débito descrito na inicial – Provas revelando a existência de contrato de telefonia móvel firmado pela autora - Alteração da verdade dos fatos – Imposição de pena por litigância

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência - Inconformismo da autora quanto à imposição de pena por litigância de má-fé – Alegação de desconhecimento do débito descrito na inicial – Provas revelando a existência de contrato de telefonia móvel firmado pela autora - Alteração da verdade dos fatos – Imposição de pena por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) do valor da causa – Redução da multa de 10% para 1% – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005027-40.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSE
MARY ALVES ALMEIDA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OI MÓVEL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005027-40.2020.8.26.0100 -Voto no 9313
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n° 1005027-40.2020.8.26.0100
Apelante: Rose Mary Alves Almeida Silva (Justiça gratuita)
Apelada: OI Móvel S.A.
Comarca: São Paulo 27a Vara Cível do Foro Central
Juíza de 1a Instância: Melissa Bertolucci
Voto n° 9313
APELAÇÃO CÍVEL
Ação declaratória cumulada com
indenização por danos morais Sentença de improcedência
- Inconformismo da autora quanto à imposição de pena por
litigância de má-fé
Alegação de desconhecimento do
débito descrito na inicial Provas revelando a existência de
contrato de telefonia móvel firmado pela autora - Alteração
da verdade dos fatos Imposição de pena por litigância de
má-fé em 10% (dez por cento) do valor da causa Redução
da multa de 10% para 1% Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 163/165, cujo relatório se adota, que,
em ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com
indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial, e condenou a autora em pena por litigância de má-
fé, consistente no pagamento de multa em favor da parte contrária, no
valor de 10% sobre o valor da causa. Em razão da sucumbência, a autora
foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, que é de R$ 30.347,95 (trinta mil trezentos e quarenta e
sete reais e noventa e cinco centavos).
A
autora
apela
a
fls.
168/183.
Pede,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005027-40.2020.8.26.0100 -Voto no 9313
3
inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Persegue tão
somente o afastamento da pena de multa por litigância de má-fé que lhe
foi aplicada; alega que jamais irá adimplir a condenação que lhe foi
imposta; alega que para ser reconhecida a litigância de má-fé é
imprescindível a presença de provas robustas, irrefutáveis, prova
inconteste de dolo processual da parte, o que não ocorre no caso.
Recurso tempestivo, regularmente processado,
sem preparo, pois a autora é beneficiária da justiça gratuita.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 186/192), os autos foram remetidos a
este E. Tribunal.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar o cabimento da condenação por
litigância de má-fé imposta à autora ora apelante.
Na inicial, a autora alega que ao tentar realizar
compras no comércio local, tomou conhecimento de que seu nome havia
sido incluído nos cadastros do SCPC/SERASA pela ré, por débito no
total de R$ 347,95 (trezentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco
centavos), referente ao suposto contrato no 0005094536542904. Alega
que sequer firmou obrigação com tais características, e que buscou
várias maneiras de esclarecer o ocorrido, mas não obteve êxito, razão
pela qual ajuizou a presente ação, perseguindo a declaração de
inexistência da dívida, bem como a devida reparação por danos morais
no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005027-40.2020.8.26.0100 -Voto no 9313
4
Sobreveio sentença de improcedência dos
pedidos, ao fundamento de que a requerida logrou comprovar que a
autora celebrou contrato de prestação de serviços de telefonia móvel,
juntando aos autos instrumento subscrito pela parte autora, bem como os
documentos apresentados por ela.
Restou incontroverso nos autos que a autora
ora apelante firmou contrato de telefonia móvel com a empresa apelada
e, que em razão de sua inadimplência, teve seu nome inscrito perante os
cadastros de inadimplentes.
Quanto à pena de litigância de má fé aplicada
pela r. sentença, verifica-se que a autora, ciente da existência do contrato
de telefonia móvel firmado com o réu, negou a existência da relação
jurídica informando desconhecer o contrato, buscando amparo judicial
para sua pretensão alterando a verdade dos fatos, afirmando que jamais
teria firmado obrigações com tais características.
Os deveres de lealdade e boa-fé estão
consagrados pelo art. 77 do Código de Processo Civil. O art. 77
consiste em referência ao princípio da boa-fé, principalmente no que
toca ao dever de cooperação que todos os sujeitos do processo possuem
para que a tutela jurisdicional seja realizada de modo eficaz, com
equilíbrio e justiça. ... O rol de condutas é exemplificativo, descrevendo
hipóteses gerais de caracterização. Isso em função de que existe um
dever natural de boa-fé, inclusive positivado, com caráter
principiológico no art. 5o do CPC (“aquele que de qualquer forma
participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”).
(Comentários ao Código de Processo Civil
Perspectivas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005027-40.2020.8.26.0100 -Voto no 9313
5
Magistratura, Ed. Revista dos Tribunais, 2018, p.154/155, Silas Silva
Santos, Fernando Antonio Maia da Cunha, Milton Paulo de
Carvalho Filho e Antonio Rigolin).
O art. 77 do Código de Processo Civil
estabeleceu como dever da parte a exposição dos fatos em juízo
conforme a verdade. E, o art. 80 do mesmo Código, reputa litigante de
má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos.
E foi o que ocorreu no caso dos autos. A
apelante descumpriu os deveres inerentes ao exercício da ação. Verifica-
se que sua conduta processual se subsome à hipótese legal prevista no
artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, pois alterou a verdade
dos fatos, alegando desconhecer o débito que deu origem à anotação
restritiva em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. E mais,
persistiu em sua conduta, pois em réplica manteve sua versão da petição
inicial, mesmo após a apresentação dos documentos que comprovavam
não só a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a
existência do débito. Evidente, portanto, a má-fé processual.
Todavia, verifico que o valor da causa é
expressivo, de R$ 30.347,95 (trinta mil trezentos e quarenta e sete reais e
noventa e cinco centavos), bem como que a autora é beneficiária da
justiça gratuita, o que demonstra sua hipossuficiência financeira e, por
isso, cabível a redução do valor da multa aplicada, de 10% (dez por
cento) para 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Isto posto, dou parcial provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005027-40.2020.8.26.0100 -Voto no 9313
6
apenas para reduzir o valor da multa por litigância de má-fé, de 10%
(dez por cento) para 1% (um por cento) sobre o valor da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora